Tribunal: TJBA
Processo: 8001017-12.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001017-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO ROBERTO BOTELHO MOREIRA Advogado(s): NERIVALDO OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por militar reformado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 45% para 125%. O Impetrante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de Primeiro Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de Primeiro Tenente, mas permanece recebendo a gratificação em percentual vinculado à graduação da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se o policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base no posto superior (Primeiro Tenente), faz jus ao recebimento da Gratificação CET no percentual de 125%, conforme estabelecido para os oficiais pela Resolução COPE 153/2014, ou se deve ser mantido o percentual de 45% referente à graduação de Sargento. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A preliminar de decadência deve ser afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a omissão administrativa se renova mensalmente. 2. O art. 92, inciso III, da Lei Estadual 7.990/2001 garante ao militar com mais de 30 anos de serviço proventos calculados sobre a remuneração integral do posto imediatamente superior. 3. A Gratificação CET é parcela incorporável e deve incidir sobre o soldo recebido pelo beneficiário (art. 110-C da Lei 7.990/2001). 4. Se os proventos são de Primeiro Tenente, a gratificação deve observar o percentual de 125% fixado para este posto pela Resolução COPE 153/2014, sob pena de violação ao princípio da paridade e da legalidade. 5. Entendimento pacificado na Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para determinar a majoração da Gratificação CET para 125%. Tese de julgamento: "1. O policial militar inativo que percebe proventos com base na remuneração do posto de Primeiro Tenente faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%. 2. O percentual da gratificação incorporada deve acompanhar o posto de referência utilizado para o cálculo dos proventos de inatividade." Referências: Lei Estadual 7.990/2001, artigos 92, III e 110-C; Lei Estadual 11.356/2009; Resolução COPE 153/2014; TJBA, MS 8014371-41.2025.8.05.0000; TJBA, MS 8056748-61.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8001017-12.2026.8.05.0000 em que figura como Impetrante PAULO ROBERTO BOTELHO MOREIRA e como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA